Tribunal: STF
Processo: RE 1495216
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 40, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 126, 10 DE JULHO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. CRIAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO. RECONHECIDA PECHA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM SUPRESSÃO DE TEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 16, CAPUT, 21, INCISO I E IV, E 103, CAPUT, E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 65).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, II e V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que as funções a serem desempenhadas pelo cargo ora questionado “possuem caráter técnico-burocráticas, de modo que o seu provimento em comissão não pode ser admitido, sob pena de manifesta violação ao que foi decidido no Tema 1010/STF” (eDOC 75, p. 12).



    Sustenta que as atribuições previstas em lei extrapolam atividades típicas de direção, chefia e assessoramento e coincidem com as mesmas reservadas aos servidores de carreira da Advocacia Pública. 



    Além disso, aponta que as atribuições dispensam vínculo de confiança com a autoridade nomeante, e exigem apena capacidade técnico-burocrática, cujo meio de aferição é o concurso público.



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça local determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1010 da sistemática da repercussão geral (eDOC 88).



    O Órgão Especial, exerceu juízo de retratação negativo, restando assentado (eDOC 107, p.4): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 1010/STF. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE APENAS PARCIAL DA NORMA, PARA SUPRIMIR AS ATRIBUIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO E FORA DELE. ASSERTIVA DE QUE A EIVA SERIA RELATIVAMENTE À INTEGRALIDADE DO TEXTO LEGAL. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE ESTE ÓRGÃO ESPECIAL NÃO IGNOROU O MENCIONADO TEMA, MAS A ELE ALUDIU DE FORMA EXPRESSA AO CHANCELAR DISTINGUISHING NA ESTEIRA DE JULGADOS DESTA CORTE. ARESTO QUE SE MANTÉM INALTERADO.”



    Após, a Segunda Vice- Presidência admitiu o extraordinário (eDOC 121). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito destaco trecho do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo de retratação (eDOC 107, pp. 2):



    “Fixou-se no aresto a compreensão de que o cargo de Assessor Jurídico, uma vez suprimidas as atribuições correlatas à representação da municipalidade em juízo e fora dele, é compatível com as diretrizes estipuladas no Tema 1010/STF. 



    Salienta-se: as funções a serem exercidas são nitidamente de assessoria na seara jurídica; não é porque essas funções sejam essencialmente (mas não exclusivamente) técnicas que se exclui a possibilidade de representarem atividade de assessoramento; há inequívoca e inquestionável relação de confiança entre o prefeito municipal e sua assessoria jurídica, necessária para aconselhá-lo nas demandas diárias em praticamente todos os aspectos de sua atividade enquanto gestor da municipalidade; não há notícia da existência de desproporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados na seara da assessoria jurídica municipal in casu; e, por fim, as atribuições inerentes ao cargo estão claramente descritas na lei que o instituiu. 



    A exegese externada pelo digno 2º Vice-Presidente desta Corte evidentemente diverge da deliberação unânime deste Órgão Especial quanto ao ponto, mas é fundamental observar que o acórdão não ignorou o conteúdo do aludido tema, mas fez a ele expressa menção e aplicou o distinguishing na linha de julgados deste Tribunal de Justiça”.



    Observo que, no caso, o Tribunal de origem concluiu que os cargos criados tiveram suas atribuições satisfatoriamente descritas em lei, e que tais funções exigem um vínculo de confiança, não se caracterizando como tarefas de natureza meramente burocrática ou técnica.



    Destaco, o julgamento da ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14.09.2007, em que o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado da Paraíba referentes à criação de cargos em comissão, por entender que a regra da exigência do concurso público só pode ser excetuada nos casos onde a demonstração de que as atribuições de determinado cargo sejam bem atendidas por meio do provimento em comissão, como se depreende da ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta. II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público. Precedentes. Ação julgada procedente.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas padecem de inconstitucionalidade as normas que criam cargos em comissão para o exercício de funções técnicas ou burocráticas ou, ainda, que não exijam relação de confiança entre a autoridade e o servidor nomeado, o que não restou caracterizado no caso dos autos. 



    Esta orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Tema 1010, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 22.05.2019, na sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito da natureza dos cargos criados pelas normas municipais se de caráter meramente técnico ou de assessoramento, demandaria o reexame de legislação local e de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO SEM CARÁTER DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS N. 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico (ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007. 4. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das atribuições relacionadas aos cargos em comissão, necessário seria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação local que o orientou (Leis Municipais 14.375/04, 14.840/05, 14.841/05, 14.842/05, 14.843/05, 14.845/05), o que inviabiliza o extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário . 5. In casu , o acórdão originalmente recorrido assentou: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressões e dispositivos das Leis Municipais nº 14.375, de 27 de dezembro de 2007 e nºs 14.840, 14.841, 14.842, 14.843, 14.845m, de 18 dezembro de 2008, e seus anexos, que tratam da criação de cargos em comissão de assessoria na Prefeitura Municipal de São Carlos e em sua Administração Indireta, como fundações, PROHAB e Serviço Autônomo de Água e Esgoto Atribuições que não exigem necessidade de vínculo especial de confiança e lealdade, a justificar a criação de cargo em comissão Funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, típicas de cargos de provimento efetivo, a ser preenchido por servidor concursado Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE Procedência da ação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 693.714-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2012).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RE 742.970-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.02.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente